Tribunal: TJES
Processo: 5000227-54.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-54.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RECORRIDO: JOCIMAR PANCIERE
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5000227-54.2021.8.08.0038
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME – ES.

EMBARGADO:
JOCIMAR PANCIERE.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
PREMISSA EQUIVOCADA
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME/ES em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

2. Em suas razões, a embargante sustenta a existência de premissa equivocada no julgado, sob o argumento de que, não obstante a instituição do subsídio pela LC 420/2007, as contribuições vertidas ao sistema mutualista permaneceram calculadas, faticamente, sobre o soldo. Aduz que a manutenção da decisão colegiada, ao fixar o subsídio como base de cálculo do pecúlio-resgate, gera desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa, e pugna pela atribuição de efeitos infringentes para que o benefício seja vinculado ao soldo, citando divergência jurisprudencial.

3. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e, subsidiariamente, o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Com efeito, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, adotando a tese de que a alteração do regime remuneratório para a modalidade de subsídio, por força da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, impõe a extensão de seus efeitos a todos os regramentos correlatos. O Colegiado não partiu de premissa fática equivocada quanto à existência do soldo nos descontos, mas firmou o entendimento de direito de que, sendo o subsídio a modalidade vigente à época do requerimento, este deve prevalecer como base de cálculo do benefício (art. 39 do Decreto 2.978/68 interpretado à luz da nova ordem constitucional), não podendo a inércia administrativa em adequar as alíquotas contributivas servir de óbice ao direito do beneficiário.

5. Nesse contexto, denota-se o nítido caráter infringente da pretensão recursal, visando unicamente à rediscussão do mérito e à prevalência de tese diversa daquela acolhida fundamentadamente por esta Turma Recursal, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

6. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é a interna — verificada entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado — e não a divergência com a interpretação almejada pela parte ou com outros precedentes externos. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei 9.099/95), a rejeição é medida que se impõe.

7
.
Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)